Tribunal: TJDFT
Processo: 0726697-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726697-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: JORGE PEREIRA ROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela executada, Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, contra decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de revogação de multa cominatória, fixada para cumprimento de obrigação de fazer. Em suas razões, a agravante sustenta que a multa foi imposta para forçar o cumprimento de obrigação de transferência de propriedade de veículo para si, em observância a determinação fixada em sentença no processo originário. Alega, contudo, que não houve descumprimento da respectiva obrigação, eis que o veículo supracitado está registrado em seu nome desde 2012, isto é, antes mesmo da prolação da r. sentença. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com a revogação da multa fixada na origem. Preparo recolhido (ID. 60930970). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é próprio e tempestivo. Ademais, o ato impugnado é recorrível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, a uma análise perfunctória, a vislumbro. Consoante se extrai do art. 537 do CPC, a multa processual visa ao cumprimento da obrigação de fazer fixada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução. Na origem, foi fixada, em sentença prolatada no dia 10/10/2022, a multa de R$ 1.000,00 para impelir o cumprimento da obrigação de transferir o veículo objeto do processo para o nome da ré, agravante. Contudo, o ofício do ID. 194800586 do processo de origem, enviado pelo Detran/DF, informa que o referido automóvel já se encontra em nome da agravante desde 31/01/2012. A informação prestada pelo órgão de trânsito sugere perda do objeto, o que, em juízo de cognição sumária, ensejaria a revogação da multa, nos termos do art. 537, §1o, II, do CPC. Nesse quadro, encontra-se presente a probabilidade do direito da agravante. Da mesma forma, há perigo de dano, uma vez que a manutenção da multa pode resultar em constrição de bens, sobretudo porque já se encontra avançada a fase de cumprimento de sentença. Assim, restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do agravo de instrumento. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J